Tribunal: CARF
Processo: 10880.669249/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.669249/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.408 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
TEMA RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
CONTRATOS FIRMADOS ANTES DE 31/10/2003. CLÁUSULA DE
REAJUSTE EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 109 DA LEI No
11.196, DE 2005. PERMANÊNCIA NO REGIME CUMULATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
As receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003, com
prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento,
a preço predeterminado, de bens ou serviços permanecem sujeitas à incidência
cumulativa da Cofins até a implementação da primeira alteração de preços
decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não, ou
de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666/93.
Consideram-se como contratos com preço predeterminado aqueles com preços
fixados em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do
contrato, por unidade de produto ou por período de execução.
Reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, somente não descaracteriza o
caráter predeterminado do preço se efetivado em função do custo de produção
ou em percentual não superior àquele correspondente à variação de índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
PER/DCOMP. CRÉDITO INDEFERIDO EM OUTRO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Quando o crédito pleiteado, em relação ao Darf informado no Per/Dcomp, não
houver sido reconhecido anteriormente em outro pedido de compensação, não
se homologa a compensação que utiliza parte desse crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.669249/2011-91
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.408 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669249/2011-91

Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
O interessado transmitiu o Per/Dcomp no 12753.55644.280109.1.3.04- 5758 visando a
compensar o(s) débito(s) nele declarado(s) com crédito oriundo de pagamento a maior
de Cofins não-cumulativa, relativo ao fato gerador de 31/03/2006.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico (fl. 6) no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de
que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito(s) do contribuinte, não
restando saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 20/12/2011
(fl. 7), o contribuinte apresentou, em 03/01/2012, a manifestação de inconformidade de
fls. 10/15, a seguir sintetizada.
Informa ser empresa de trabalho temporário, prestadora de serviços, devendo recolher o
PIS e a Cofins não-cumulativos sobre o seu faturamento, às alíquotas de 1,65% e 7,6%.
No entanto, o art. 8o da Lei no 10.637/2002 e o art. 10 da Lei no 10.833/2003 dispuseram
que as receitas decorrentes de contratos celebrados antes de 31/10/2003 permaneceriam
com a alíquota sem a majoração (0,65% e 3%). Por ter recolhido a Cofins com a
majoração da alíquota, ocorreu pagamento a maior do tributo, gerando direito ao crédito
tributário, que foi compensado nos termos da lei.
O despacho decisório não homologou a compensação pelo fato de o pagamento ter sido
utilizado para quitar débito do mesmo período, assim como para pagamento do
Per/Dcomp correspondente ao processo administrativo no 10880.688.709/2009-65.
Porém, apresentou em 16/11/2009 a DCTF retificadora do 1o semestre/2006,
informando que o débito da Cofins para o período de é de R$ 25.867,20,
correspondente à alíquota de 3%, por serem receitas decorrentes de contratos celebrados
antes de novembro/2003, enquanto o valor do Darf recolhido para o período foi de R$
49.560,75, o que resulta num crédito de R$ 23.693,55.
Nos contratos pode ser verificado que a assinatura ocorreu antes de novembro/2003, e
no Dacon, as receitas totais decorrentes desses contratos.
A diferença apurada na DCTF é exatamente o valor do crédito original apresentado no
Per/Dcomp. O equívoco do despacho decisório está no fato de que o Per/Dcomp
correspondente ao processo no 10880.688.709/2009-65, apesar de informar a existência
do crédito no montante de R$ 23.693,55, usou apenas o valor de R$ 14.816,06. E o
saldo do crédito original da Cofins, no valor de R$ 8.877,49, foi utilizado no
Per/Dcomp objeto da presente defesa. Assim, há saldo credor do recolhimento a maior
realizado suficiente para pagamento do Per/Dcomp em epígrafe, razão pela qual requer
seja homologada a compensação requerida.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG) julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2006
PER/DCOMP.
CRÉDITO
INDEFERIDO
EM
OUTRO
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.408 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669249/2011-91

Quando o crédito pleiteado, em relação ao Darf informado no Per/Dcomp, não houver
sido reconhecido anteriormente em outro pedido de compensação, não se homologa a
compensação que utiliza parte desse crédito.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, alegando, em síntese:
“ as cláusulas descritas nos contratos da Recorrente que preveem os reajustes a fim de
fazer prevalecer o equilíbrio econômico do contrato, não maculam o preço
predeterminado, mesmo diante da alteração de alíquotas de tributos, na medida em que
refletem de forma específica a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados,
bem como expressam a variação específica dos custos de produção.
Ademais, cumpre destacar que as INs SRF n° 468/04 e 658/06 desvirtuaram ilegalmente
o conceito de preço predeterminado insculpido na Lei n° 1.833/2003. Isto porque a IN
SRF n° 468/04, em seu §2° do artigo 2°, ao conceituar preço predeterminado determina
que a simples existência de cláusula de reajuste já altera a sistemática de recolhimento
da pessoa jurídica, impedindo a aplicação das alíquotas da cumulatividade.
A Lei n° 1.833/2003 em sua ratio legis procurou preservar os efeitos jurídicos dos
negócios realizados por longo prazo em data anterior a Medida Provisória 135/2003,
notadamente pelo fato de que as mudanças que promoveu poderiam causar insegurança
jurídica, além de importar em onerosidade excessiva para o fornecedor, situação que
prejudicaria a manutenção de uma infinidade de contratos.
Porém, as INs SRF n° 468/04 e 658/06 transpuseram os limites do poder regulamentar
ao definirem a cláusula de reajuste como marco temporal para modificação do caráter
predeterminado do preço.
Ora, a alínea b, inciso XI do artigo 10 da Lei n° 10.833/2003, em momento algum
autorizou a alteração de regime cumulativo para o não cumulativo pelo simples fato do
contrato conter cláusula de reajuste. Tal interpretação não leva em consideração a
específica atividade desenvolvida pela Recorrente que tem por finalidade a prestação de
serviço de mão de obra temporária disposta na Lei n° 6.019/74 que comporta em seu
custo final todos os encargos e tributos.
Com efeito, é ato ilegal a conceituação de preço predeterminado insculpidos nas citadas
INs da SRF na medida em que instrumento normativo hierarquicamente inferior à Lei
n° 10.833/2003 que determinou a alteração de regime tributário, sendo certo que houve
afronta ao princípio da estrita legalidade tributária.
(..)
Portanto, resta evidente o direito da Recorrente ao crédito tributário pretendido,
porquanto a natureza do serviço prestado comporta em seu custo o reajuste dos tributos
sem macular o preço predeterminado, preenchendo assim todos os requisitos da Lei n°
10.833/2003, como bem demonstrado nos contratos já colacionados em sua
Manifestação de Inconformidade, os quais foram firmados em data anterior a 31 de
outubro de 2003, com prazos superiores a 1 (um) ano, tendo como objeto o
fornecimento de mão de obra temporária, caracterizando, destarte, serviço por preço
predeterminado.
É o Relatório.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.408 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669249/2011-91

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da Cofins não-cumulativa, do período de apuração de março de 2006.
Segundo a recorrente, as diferenças apuradas referem-se ao cálculo do PIS e da
Cofins no regime não-cumulativo devido a aplicação da alíquota majorada sem considerar que a
Lei no 10.637/2002 em seu artigo 8o e a Lei no 10.833/2003 em seu artigo 10, dispuseram que as
receitas decorrentes de contratos celebrados antes de 31 de outubro de 2003 permaneceriam com
a alíquota sem a majoração, ou seja, a 0,65% e 3%.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes da declaração estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
O valor do crédito pleiteado de R$ 23.693,55 foi utilizado em parte no
PER/DCOMP Inicial: 21500.66586.280109.1.3.04-5540, sendo julgado no processo no
10880.688709/2009-65, no qual foi mantido o indeferimento pela decisão de 1a Instância,
conforme ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2006
CONTRATOS FIRMADOS ANTES DE 31 DE OUTUBRO DE 2003. PREÇO
PREDETERMINADO. REAJUSTES. REGIME DE APURAÇÃO DO PIS/COFINS.
Consideram-se como contratos com preço predeterminado aqueles com preços fixados
em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato, por unidade
de produto ou por período de execução. O caráter predeterminado do preço não será
descaracterizado apenas se o reajuste, efetuado após 31/10/2003, for efetivado em
função do custo de produção ou em percentual não superior àquele correspondente à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
Descaracterizado o caráter predeterminado do preço para contratos firmados antes de
31/10/2003, as contribuições ao PIS e para a Cofins deverão ser apuradas no regime
não-cumulativo.
Apresentado recurso voluntário, o referido processo está sendo julgado nessa
sessão, ao qual está sendo negado provimento consubstanciado nos seguintes fundamentos:
No caso, as cláusulas de reajuste constantes nos contratos acostados aos autos, prevendo
que “na ocorrência de aumentos das alíquotas de tributos, impostos ou taxas públicas,
incidentes sobre a prestação de serviços, a taxa aqui citada será alterada de forma a
permitir a manutenção da margem de rentabilidade inicialmente estabelecida” ou “a
taxa mencionada no item anterior, poderá ser ajustada conforme a legislação em vigor,
por mútuo e comum acordo entre as partes, sempre que vier a ser constado desequilíbrio
econômico dos insumos relativos à este Contrato, conforme a Teoria da Imprevisão
[...]”, a princípio, não refletem o custo de produção, nem a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracterizam o contrato reajustado
como sendo de preço predeterminado, condição indispensável para manter as receitas
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.408 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669249/2011-91

decorrentes desse tipo de contrato no regime de incidência cumulativa do PIS e da
COFINS.
As alegações trazidas em sede recursal quanto ao teor das clausulas de reajuste não se
mostraram suficientes para infirmar as conclusões da decisão recorrida. Os julgados
colacionados não se amoldam a presente situação pois, no caso, não se tratam de mera
atualização monetária dos valores dos contratos, mas de reajustes de natureza diversa,
conforme já consignado.
Por se tratar do mesmo crédito, no valor pleiteado de R$ 23.693,55, que seria
proveniente de recolhimento a maior da Cofins não-cumulativa, do período de apuração de
março de 2006, julgado inexistente no processo no 10880.688709/2009-65, é de se manter a
decisão recorrida, não havendo possibilidade de aproveitamento de saldo desse crédito para a
presente compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital